Tribunal: TJDFT
Processo: 0706698-80.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo a teoria amotio, adotada por esta Corte quanto ao delito de furto, não se faz necessária a posse mansa e pacífica do bem subtraído e, nem mesmo, que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, para a consumação do delito, bastando que haja a inversão da posse, ainda que por breve intervalo de tempo. 1.1 Nesse sentido, inviável a desclassificação do crime pelo qual fora condenado o acusado – furto consumado - para furto tentado, pois comprovado nos autos que houve a inversão da posse dos bens.

2. Recurso conhecido e desprovido.